Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DESPACHO Uma vez que o comprovante do preparo não foi colacionado, faculto ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularização do recurso na forma do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111